Tribunal: TJMT
Processo: 1001164-92.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001164-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), P. T. M. - CPF: 100.089.191-78 (AGRAVADO), IZAIAS TEIXEIRA MACHADO - CPF: 015.008.361-09 (AGRAVADO), IZAIAS TEIXEIRA MACHADO - CPF: 015.008.361-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO HENRIQUE BERNARDES PEREIRA - CPF: 334.031.588-45 (ADVOGADO), LILIANE NETO BARROSO - CPF: 582.660.116-72 (ADVOGADO), PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - CPF: 003.637.526-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COPARTICIPAÇÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA EM ATÉ DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE. LEGALIDADE DA CLÁUSULA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que os valores da cobrança da coparticipação do tratamento sejam limitados em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

II. Questão em discussão

saber se a cláusula de coparticipação em plano de saúde, prevista contratualmente para custeio de tratamento multidisciplinar de paciente com Transtorno do Espectro Autista, poder ser limitada ao teto de duas vezes o valor da mensalidade do plano.

III. Razões de decidir.

Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do CDC, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor. A legislação admite a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, desde que haja previsão contratual clara e que o encargo não inviabilize o acesso do beneficiário aos serviços de saúde. O afastamento integral da coparticipação implicaria alteração da modalidade contratual pactuada, com desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. A jurisprudência admite a fixação de limite financeiro à coparticipação em tratamentos intensivos, a fim de conciliar a legalidade da cláusula contratual com a garantia de acesso do paciente ao tratamento. A limitação da cobrança ao teto de 2 vezes o valor da mensalidade mostra-se medida adequada para preservar o equilíbrio contratual e evitar a interrupção do tratamento terapêutico.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Em tratamento multidisciplinar de paciente com Transtorno do Espectro Autista, admite-se a limitação da cobrança da coparticipação ao teto de duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, como forma de preservar o equilíbrio contratual e evitar a inviabilização do tratamento.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 47; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.566.062/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.07.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de obrigação de fazer movida por P.T.M., representado pelo genitor Izaias Teixeira Machado, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que os valores da cobrança da coparticipação do tratamento sejam limitados em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Inconformada a parte agravante sustenta, em suma, a legalidade da cláusula contratual de coparticipação por sessão, prevista expressamente no contrato firmado entre as partes. Defende a inexistência de negativa de cobertura dos tratamentos prescritos, tampouco a exigência de pagamento integral fora da rede credenciada.

Argumenta acerca da ausência de demonstração do periculum in mora e da probabilidade de direito, bem como o risco de irreversibilidade da medida e o grave impacto econômico da decisão, que comprometeria o equilíbrio contratual do plano de saúde.

Alega, ainda, a impossibilidade de imposição de cobertura de profissional denominado “auxiliar terapêutico”, cuja atuação não é reconhecida como obrigatória pela ANS, conforme RN nº 465/2021, RN nº 469/2021 e o Parecer Técnico nº 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, o provimento do agravo, com reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 343592869).

Comunicação entre instâncias (id. 344212358).

A agravada apresentou contraminuta (id. 346659373).

A Procuradoria Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 348530884).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por
P.T.M., representado pelo genitor Izaias Teixeira Machado
, alegando, em apertada síntese, que é diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo
.

A parte autora pretende a modificação da forma de cobrança da coparticipação incidente sobre tratamento multidisciplinar indicado para o referido transtorno.

O douto magistrado
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que os valores da cobrança da coparticipação do tratamento sejam limitados em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Inconformada a parte agravante sustenta, em suma, a legalidade da cláusula contratual de coparticipação por sessão, prevista expressamente no contrato firmado entre as partes. Defende a inexistência de negativa de cobertura dos tratamentos prescritos, tampouco a exigência de pagamento integral fora da rede credenciada.

Argumenta acerca da ausência de demonstração do periculum in mora e da probabilidade de direito, bem como o risco de irreversibilidade da medida e o grave impacto econômico da decisão, que comprometeria o equilíbrio contratual do plano de saúde.

Alega, ainda, a impossibilidade de imposição de cobertura de profissional denominado “auxiliar terapêutico”, cuja atuação não é reconhecida como obrigatória pela ANS, conforme RN nº 465/2021, RN nº 469/2021 e o Parecer Técnico nº 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, o provimento do agravo, com reforma da decisão agravada.

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está adstrito à limitação da cobrança de coparticipação
.

Destaca-se que o presente agravo deve ser analisado estritamente dentro dos limites objetivos da decisão agravada, em observância ao princípio da devolutividade recursal. Com efeito, questões relativas ao acompanhamento terapêutico não constituíram matéria apreciada na decisão recorrida, razão pela qual eventual insurgência acerca desse ponto extrapola os contornos do decisum impugnado, não podendo ser conhecida nesta sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

É
cediço
que os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608, do STJ:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”
.

Portanto, incide no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

O agravado demonstrou a necessidade premente do tratamento terapêutico
por equipe multidisciplinar

com terapia ocupacional, na forma prescrita no laudo médico.
Noutro norte, no que concerne no percentual a ser coberto pelo consumidor a título de coparticipação, entendo que o douto magistrado agiu com o costumeiro acerto ao limitar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

No que concerne aos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, observa-se que a probabilidade do direito do menor encontra-se devidamente alicerçada no laudo médico acostado aos autos, documento técnico que evidencia a necessidade do tratamento indicado, bem como demonstra a imprescindibilidade da continuidade da terapia para o adequado desenvolvimento do paciente.

Ademais, verifica-se que os valores exigidos a título de coparticipação estão se revelando excessivamente onerosos, a ponto de inviabilizar a efetiva continuidade do tratamento prescrito, circunstância que reforça a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida.

De igual modo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mostra-se evidente, porquanto a manutenção da situação atual pode implicar a interrupção do tratamento do menor, circunstância que, em se tratando de terapias voltadas ao desenvolvimento infantil, possui potencial de ocasionar prejuízos significativos e, por vezes, irreversíveis ao seu desenvolvimento cognitivo, comportamental e social.

Assim, diante desse contexto, restam configurados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, circunstâncias que justificam a concessão da tutela pleiteada, a fim de assegurar a continuidade do tratamento indispensável à saúde e ao desenvolvimento do menor.

Como é sabido, a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, possui previsão legal (art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98), e é considerado válido, se não constituir fator restrito ao acesso ao serviço e não implicar em custeio integral do procedimento pelo usuário. E, ainda, de acordo com o pacífico entendimento jurisprudencial, desde que as operadoras não repassem mais de 50% (cinquenta por cento) do valor do serviço para os usuários.

Nessa modalidade, o valor da mensalidade do plano de saúde é reduzido, uma vez que os beneficiários arcam com valor adicional de consultas e exames.

Desta feita, havendo previsão contratual da coparticipação e respeitado os limites então impostos, não pode ser taxada de abusiva ou ilegal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DE PACIENTE DIAGNOSTICADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – DÉBITO DECORRENTE DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – EXPRESSO AJUSTE CONTRATUAL DA MODALIDADE DE CUSTEIO – LEGALIDADE DA PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui uniforme entendimento de que “é legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei
(AgInt no REsp nº 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1938146/CE – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021)”.

2. Havendo previsão contratual quanto ao regime de coparticipação, com redação clara que cientifique o consumidor sobre a modalidade e os critérios de cobrança, não se pode reputar ilícita ou abusiva a cobrança a esse título que vem sendo praticada pela Operadora do plano de saúde.”
(TJMT, RAC 1032033-85.2021.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 28.02.2023 – negritei).

No caso em pauta, o contrato firmado entre as partes é na modalidade coparticipação, e prevê o percentual de 30% sobre o custo das terapias.

Dentro desse cenário, a parte autora entende que a cobrança da coparticipação, constitui cláusula abusiva que impede o tratamento da criança, e os valores cobrados pelo plano de saúde, referente às terapias realizadas, caracteriza situação arbitrária, abusiva e ilegal.

De fato, não há como afastar a cláusula de coparticipação, pois, tal fato implica em desvirtuar a própria natureza do contrato firmado, ou seja, seria uma forma transversa de mudança da modalidade do plano de saúde, onde o usuário arcaria com os valores reduzidos da mensalidade sem a contrapartida, como na modalidade convencional, o que evidentemente acarreta grave desequilíbrio econômico-financeiro em prejuízo da operadora de saúde, que teria que suportar integralmente com os procedimentos realizados pelo usuário.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO EM VALORES PERCENTUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. TRATAMENTO SEM INTERNAÇÃO. LEGALIDADE. FATOR DE RESTRIÇÃO SEVERA AOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva cláusula contratual de plano de saúde que prevê a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo do tratamento.

2. Os planos de saúde, instituídos com o objetivo de melhor gerir os custos da assistência privada à saúde, podem ser integrais (completos) ou coparticipativos.

3. O art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 permitiu a inclusão de fatores moderadores, paralelos às mensalidades, no custeio dos planos de saúde, como a coparticipação, a franquia e os limites financeiros, que devem estar devidamente previstos no contrato, de forma clara e legível, desde que também não acarretem o desvirtuamento da livre escolha do consumidor. Precedente.

4. A adoção da coparticipação no plano de saúde implica diminuição do risco assumido pela operadora, o que provoca redução do valor da mensalidade a ser paga pelo usuário, que, por sua vez, caso utilize determinada cobertura, arcará com valor adicional apenas quanto a tal evento.

5. Os fatores moderadores de custeio, além de proporcionar mensalidades mais módicas, são medidas inibitórias de condutas descuidadas e pródigas do usuário, visto que o uso indiscriminado de procedimentos, consultas e exames afetará negativamente o seu patrimônio. A prudência, portanto, figura como importante instrumento de regulação do seu comportamento.

6. Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei. Vedação, todavia, da instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a exemplo de financiamentos quase integrais do procedimento pelo próprio usuário, a evidenciar comportamento abusivo da operadora.

8.
O afastamento da cláusula de coparticipação equivaleria a admitir-se a mudança do plano de saúde para que o usuário arcasse com valores reduzidos de mensalidade sem a necessária contrapartida, o que causaria grave desequilíbrio contratual por comprometer a atuária e por onerar, de forma desproporcional, a operadora, a qual teria que custear a integralidade do tratamento.

9. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp n. 1.566.062/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.07.2016 - negritei).

Assim é que, à luz dessas peculiaridades, este e. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RAC n. 1033144-07.2021.8.11.0041, sob a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC), decidiu pela legalidade da cobrança da coparticipação nas sessões de terapias para os portadores de transtorno de espectro autista, mas impôs um teto de cobrança pelas operadoras, de modo a não inviabilizar o tratamento e por outro lado manter o equilíbrio atuarial.

No voto condutor, a e. Desa. Serly Marcondes esclareceu o fator limitador que determinou a cobrança da coparticipação fixada em 02 (duas) vezes o valor do plano contratado, transcrevo:

“(...)
Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação
.

Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido
.

Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelado, não ser interrompido, a requerida, ora apelante, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos. (...).”
(negritei).

Eis a ementa do julgado,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE AS DESPESAS DO TRATAMENTO PRESCRITO – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EQUILIBRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃOPELO PLANO DE SAÚDE E A DESVANTAGEM EXAGERADA AO PACIENTE, IMPOSSIBILITANDO A CONTINUAÇÃO DO SEU TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAREM 02 (DUAS) VEZES O VALORDA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação.

5. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido.

6. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelante, não ser interrompido, a requerida, ora apelada, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos
. (RAC n. 1033144-07.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 14.12.2022).

Desse modo, ao fixar fator de moderação para a participação financeira, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, isto é, a manutenção da saúde, além de garantir o acesso pelo beneficiário aos serviços contratados, ainda que sejam de alto custo.

Nesse sentido, colaciono precedente,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – AUTISMO – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável.

Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente.

Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto”
(TJMT, RAI n.

1032072-82.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.2023).

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO DAS TERAPIAS SEM INCIDÊNCIA DE COPARTICIPAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO FIRMADO EM TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação
”.
(N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).”
(RAC n. 1015410-24.2021.8.11.0015, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 18.10.2023).

Nesse sentido, é o parecer do Ministério Público,
verbis
:

“Impende salientar, outrossim, que a pretensão externada pela Agravante, no sentido de ser promovida a cobrança do valor referente à coparticipação no percentual previsto em contrato, sem nenhuma limitação, não merece guarida, porquanto a ampla intelecção adotada pela jurisprudência aponta que, de fato, não há ilegalidade na cobrança de coparticipação, desde que haja expressa previsão contratual, contudo é necessária a limitação de tal valor, até para que não haja inviabilização da continuidade do tratamento recomendado pelo médico. Consigne-se que as recomendações médicas, conforme guias de solicitação de serviços (IDs 340927393 e 340927394), destacaram que o Agravado, em razão do Transtorno do Espectro Autista (TEA), precisa de diversas intervenções, incluindo psicoterapia pelo método ABA, fonoaudiologia com foco em linguagem/CAA e psicomotricidade. Da análise dos autos em epígrafe observa-se que são diversas as terapias imprescindíveis ao desenvolvimento do Agravado e elas possuem caráter duradouro, razão pela qual a cobrança exorbitante de coparticipação prejudica em demasia o paciente e coloca em risco os progressos até então alcançados, em caso de descontinuidade do tratamento. Com efeito, a jurisprudência pátria é robusta no sentido de que cabe ao médico que acompanha o paciente definir quais os tratamentos.

são necessários para que se alcance a melhora esperada no quadro clínico, de modo que não pode a operadora do plano de saúde discutir sobre tal quesito técnico. No que tange à coparticipação dos tratamentos realizados, mostra-se escorreita a sua cobrança, desde que claramente avençada entre as partes no contrato firmado, exatamente o que se verifica no caso em testilha. Entrementes, é necessário que haja um fator moderador, até para que não seja inviabilizado o tratamento com onerosidade excessiva e desarrazoada. Desta feita, visando o equilíbrio contratual e como forma de não deixar o montante da coparticipação indefinido, tem-se aplicado o teto de 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, de forma que o paciente já consegue prever o quantum máximo a ser pago mensalmente no quesito saúde suplementar e, por outro lado, não se impõe ônus excessivo à operadora de plano de saúde.”
(id. 348530884).

Mostra-se claramente inviável o pleito formulado pela agravante no sentido de reformar o posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau. Isso porque se revela juridicamente adequada a limitação estabelecida.

Em sede de cognição sumária, própria do agravo de instrumento e das medidas de natureza provisória, entendo que deve ser preservada a decisão proferida pelo douto magistrado
a quo
, notadamente porque tal entendimento encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Câmara. Ademais, a manutenção da decisão impugnada revela-se medida que equilibra e resguarda, simultaneamente, os interesses do menor beneficiário e a sustentabilidade contratual do plano de saúde.

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o Juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Portanto, por esses termos e em consonância, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026